Tribunal: CARF
Processo: 10980.724535/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724535/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM
PAPEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INDEFERIMENTO.
Pedido de Ressarcimento realizado em formulário físico em vez do programa
PER/DCOMP, deve ser sumariamente indeferido nos termos da legislação que
regulamenta a matéria, visto que não comprovada a impossibilidade de
utilização do meio eletrônico.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Não cabe reparo a decisão que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, com base em pagamento indevido ou a maior, sem a devida
retificação da DCTF.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA..
A aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada (Lei no 9.430/96, art. 74, § 17 c/c § 15,
incluídos pela Lei no 12.249/2010) é cabível, visto que a norma esta vigente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o crédito tributário exigido e determinando-se a
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo
com o decidido em tal processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.642, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10980.724824/2012-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724535/2013-60
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Faço uso de trechos do relatório produzido pela Delegacia Regional de
Julgamento por ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, que assim sintetizou
os fatos.
Trata o presente, de Pedido de Restituição apresentado por meio de formulário, com a
utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo
PIS/COFINS, em face da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo da
contribuição.
Posteriormente o interessado transmitiu Declarações de Compensação por meio do
sistema PER/DCOMP, abaixo discriminadas, com utilização do crédito informado no
presente processo.
(...)
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, (...), indeferiu o Pedido
de Restituição bem como, não homologou a compensação vinculada a este processo sob
o argumento de que não procede as argumentações do Contribuinte sobre a exclusão do
ICMS da base de cálculo da contribuição, não havendo previsão leal para a referida
exclusão. Também enfatiza que embora tenha refeito os cálculos da apuração, não
procedeu a retificação da DCTF para informar o novo valor do débito apurado.
Em razão da não homologação das compensação foi lavrado Auto de Infração,
aplicando a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o montante do crédito
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou impugnação, alegando
em síntese o seu direito ao crédito bem como questões de ordem constitucionais. A referida
impugnação foi julgada improcedente
Inconformado, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado e posteriormente juntou petição requerendo o reconhecimento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR e parecer SEI N.o 7698/2021/ME.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
O processo trata de pedido de restituição de valores recolhidos a título de
PIS/PASEP com compensação, em face da inclusão, na base de cálculo
da contribuição, de montante relativo ao ICMS, no período de novembro
de 2007 a dezembro de 2008. O pedido foi negado em razão do pedido
ter sido feito por formulário e da disposição legal na qual não constava
tal exclusão, em consonância com o entendimento da Receita Federal à
época do julgado.
Diante das cópias que constam nos autos, o processo de
restituição/compensação foi juntado ao processo do auto de infração.
Não se trata de apenso e sim de união dos dois processos
transformando-se em um só, conforme despachos de e-fls 115. Então o
presente processo trata tanto do direito a restituição e consequente
compensação dos valores (e-fls 2 a 49), quanto do auto de infração (e-fls
207 a 214).
O auto de infração foi lavrado, segundo relatório fiscal, pelas seguintes
razões que abaixo sintetizo:
3.3 — Para além de o contribuinte não ter direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS, há que considerar, como se referiu no Despacho Decisório, que o
contribuinte, ao demonstrar o crédito a que julga ter direito, não o fez excluindo
o ICMS da base de cálculo do PIS, mas, simplesmente, calculando a
restituição pretendida mediante aplicação da alíquota do PIS sobre o ICMS
apurado. Um ICMS que, diga-se, é um tributo dito, por dentro, que está
embutido no preço cobrado da pessoa que paga pela mercadoria ou serviço
prestado.
3.3.2 - Com isto, manteve confessados, em DCTF, os débitos de PIS relativos ao
período em causa, cuja apuração considerou, na sua base de cálculo, o ICMS
como componente da receita bruta de vendas (que é o faturamento, pela
definição do art. 1°, § 1°, da Lei n° 10.637/2002). Assim, todos os pagamentos
feitos encontram-se inteiramente alocados aos débitos confessados, e débito que
se confessa e se mantém confessado, enquanto ainda possível a retificação da
DCTF, não pode dar ensejo a restituição; e quando não mais possível a
retificação da DCTF, dado o decurso do prazo de cinco anos, é o caso de se
considerar que o débito confessado encontra-se definitivamente constituído e
extinto com o pagamento que o quitou, nos termos do que dispõe o art. 150, § 4°,
da Lei n° 5.172/66.
3.3.3 — Mas o contribuinte não só não agiu dessa maneira, como, para além
disso, apurou crédito a restituir superior ao débito apurado, em todos os meses, à
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

exceção de um, conforme demonstrado no subitem 6.2 do Despacho Decisório
(fl. 85), digo fl. 97. (grifos meus)
6.2 – Por tais cálculos, o valor que o contribuinte pretende ver restituído é maior
que o que ele mesmo recolheu, pois, como se comprova na planilha a seguir,
enquanto recolheu R$ 8.833,46, solicita a restituição de R$ 15.112,11 (valores
originais).

3.4 — Não restando dúvida quanto à ausência do direito ao crédito pleiteado, e
dado que o contribuinte já o utilizou para compensar débitos, pelas DCOMPs
constantes na planilha a seguir, deve-se aplicar a penalidade prevista no § 17, art.
74, da Lei n° 9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, abaixo
transcrito, qual seja, multa isolada de 50% sobre o valor do crédito utilizado na
compensação não homologada.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei n° 12.249, de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
Já o pedido de restituição/compensação foi negado porque o pedido foi
feito em formulário, ou seja, meio impróprio, e a época ainda não havia
sido decidido na esfera judicial a possibilidade de exclusão do ICMS da
base de cálculo das Contribuições, vejamos a síntese do Despacho
Decisório (e-fls – 94 a 99):
(...)
3.2 – Sua apresentação em formulário é hipótese só admissível quando a
utilização do referido programa não seja possível, impossibilidade esta
caracterizada quando se verifique a ausência da previsão da hipótese de
restituição ou a existência de falha no referido programa (art. 98, §§ 2° e 3°, da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

IN RFB n° 900/2008). Esta última (falha), deverá ser demonstrada pelo
contribuinte (§ 4° daquele mesmo dispositivo).
3.3 – O contribuinte não demonstra a existência de falha que, se houvesse,
deveria estar demonstrada na página impressa onde a mensagem de falha
aparecesse. A tela impressa apresentada pelo contribuinte, à fl. 18, não
demonstra qualquer falha, mas apenas as hipóteses de créditos passíveis de
restituição.

3.4 – E, quanto à ausência da previsão da hipótese de restituição, como à frente
se verá (item 7 e seus subitens), não existe, já que se trataria de crédito oriundo
de pagamento a maior que o devido feito mediante DARF.
3.5 – Neste caso, então, o PER deveria ser considerado não formulado, conforme
determinava o § 1°, do art. 39, da IN RFB n° 900/2008.
3.6 – Ocorre, porém, que, nesta data, já vige a IN RFB n° 1.300/2012, a qual, em
seu art. 111, determina o indeferimento do PER, de forma sumária, quando,
podendo ter utilizado o programa PER/DCOMP para transmiti-lo, não o tenha
utilizado. Ou seja, não há, pela legislação vigente, amparo legal para considerar
não formulado o PER. Diante desta contingência, adota-se a legislação vigente
nesta data, em relação ao aspecto em causa neste item, dado considerar-se mais
benéfica ao contribuinte.
DO CRÉDITO
4. O crédito, argumenta o contribuinte (fl. 2), decorre de inexistir no
ordenamento jurídico qualquer norma que autorize a cobrança de PIS sobre a
obrigação fiscal estadual (ICMS), razão pela qual, então, recalculou os valores
devidos das exações, expurgando o montante referente ao ICMS, pelo qual,
então, entende
fazer jus ao ressarcimento da diferença encontrada
(demonstrativos anexos), posto que houve tributação indevida.
(...)
4.3 – A motivação quanto à restituição, portanto, está restrita ao que se referiu no
item 4, acima, ou seja, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS. E não a
defende de forma mais aprofundada porque, muito provavelmente, não acredita
na tese, pelo menos na área administrativa. Afinal, o objetivo principal já está
alcançado com a protocolização do pleito, obtendo o número de um processo
para, com ele em mãos, transmitir DCOMP, pela via eletrônica, declarando a
compensação de débitos que, nesta condição, passam a estar quitados sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
5. O pressuposto do contribuinte, de que o ICMS não poderia compor a base de
cálculo do PIS, não procede.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

5.2 - A forma de apuração da base de cálculo do PIS está prevista nos art. 2° e 3°
da Lei n° 9.718/98. No § 2°, inciso I, do art. 3° estão previstas as exclusões
admitidas na base de cálculo, dentre as quais há previsão para exclusão do
ICMS, sim, porém, apenas quando cobrado pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário, o que não é o caso aqui em tela.
5.3 – O ICMS, neste caso, é um imposto que está incluso no preço cobrado,
vulgarmente dito como um imposto por dentro. Ou seja, não é cobrado
destacadamente.
5.4 – Existem questionamentos na via judicial, sim, pretendendo a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS, como é o caso, por exemplo, do Recurso
Extraordinário n° 240.785, do STF, de 24/08 /06. Mas há, também, a Ação
Declaratória de Constitucionalidade n° 18, impetrada pela União, em 10/10/07,
pela qual se objetiva, justamente, ver declarada a constitucionalidade do art. 3°, §
2°, inciso I, da Lei n° 9.718/98. Não consta que já tenha havido decisão
definitiva em relação a tais feitos.
5.5 – A base de cálculo do PIS, portanto, é o faturamento da empresa, assim
entendido como sendo a receita bruta, deduzidas as exclusões admitidas, dentre
as quais não se encontra o ICMS da pessoa jurídica na condição de contribuinte.
Se o contribuinte, no caso, pretende arguir a inconstitucionalidade de tal
legislação, a via a ser utilizada não é a administrativa, mas a judicial. A atividade
da RFB é vinculada e, enquanto tal, deve obedecer e fazer cumprir a legislação
vigente.
5.6 – A argumentação do contribuinte de que inexiste no ordenamento
jurídico qualquer norma que autorize a cobrança do PIS
sobre a obrigação fiscal estadual (ICMS), portanto, não é
cabível. Se a intenção do legislador fosse nesse sentido – de que tal exação
devesse ser excluída da base de cálculo do PIS –, não a teria feito, como de fato
fez, de forma restritiva, ou seja, prevendo a sua exclusão apenas quando
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário. Afinal,
quem pretende abranger o gênero não se restringe à espécie.
Diante dessas considerações, evidente que o desfecho do processo de
restituição será determinante para o processo de lançamento do auto, de
modo que nos cabe primordialmente analisar a questão posta do direito
ao crédito, que contemporaneamente teve alteração do critério jurídico
em razão de decisão judicial vinculante ao CARF.
Conforme já detalhado acima, o pedido de restituição foi negado
inicialmente em razão de ter sido feito via formulário físico, sendo certo
que restou afastada a possibilidade de utilização do art. 113, §§ 2o e 3o da
IN RFB 1300 DE 2012, porque o contribuinte poderia ter feito o pedido
pela via eletrônica informando ter realizado pagamento indevido ou a
maior. Vejamos os termos restritivos da referida IN:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido.
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Entendo ser inviável superar o meio utilizado pela recorrente (pedido de
restituição em formulário), discorrendo sobre o formalismo moderado,
assim atenuando um “eventual rigor” dado pela norma instrutiva, quer
seja pela “ausência de previsão da hipótese de restituição no aludido
programa”, bem como a “existência de falha no programa que impeça a
geração do PER/DCOMP”: a uma que a ora recorrente não demonstra
qualquer falha no sistema, mas apenas as hipóteses de créditos passíveis
de restituição; a duas que o crédito pleiteado trata-se de pagamento
indevido ou a maior, hipótese prevista no Programa PER/DCOMP, que
independe da sua origem.
Por outro lado, ainda que se entendesse que o meio utilizado pelo
Contribuinte foi oriundo de mero equívoco de interpretação da norma e
que para tanto deveria ser superado, cabe trazer outros aspectos
relevantes e impeditivos de se adentrar ao mérito do direito ao crédito
com base no RE 574.706/PR. Vejamos:

O contribuinte, ao demonstrar o crédito a que julga ter direito, não
o fez excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS, mas, simplesmente,
calculando a restituição pretendida mediante aplicação da alíquota
do PIS sobre o ICMS apurado;

O contribuinte manteve confessados, em DCTF, os débitos de PIS
relativos ao período em causa, cuja apuração considerou, na sua base de
cálculo, o que fez com que todos os pagamentos feitos encontram-se
inteiramente alocados aos débitos confessados. Como dito pela decisão a
quo: “débito que se confessa e se mantém confessado, enquanto ainda
possível a retificação da DCTF, não pode dar ensejo a restituição; e
quando não mais possível a retificação da DCTF, dado o decurso do
prazo de cinco anos, é o caso de se considerar que o débito confessado
encontra-se definitivamente constituído e extinto com o pagamento que o
quitou, nos termos do que dispõe o art. 150, § 4°, da Lei n° 5.172/66”.

Por fim, o contribuinte apurou crédito a restituir (R$ 15.112,11)
superior ao débito apurado e confessado em DCTF (R$ 8.833,46), em
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

todos os meses, à exceção do mês de Nov./08, conforme demonstrado no
subitem 6.2 do Despacho Decisório.
Dentro desse contexto fático, impõe-se a negativa do crédito e
manutenção do julgado de primeira instância.
No que se refere ao auto de infração, a multa isolada por compensação
não homologada, prevista no § 17, c/c § 15, do art. 74, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ambos incluídos pela Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010, resultante da conversão da Medida Provisória no 472, de
15 de dezembro de 2009, têm a seguinte redação:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Entendo pela manutenção da multa prevista no § 17, artigo 74 da Lei n.o
9.430/96, eis que vigente a legislação com a sua previsão, em que pese o
seu questionamento na Suprema Corte. Isso porque, não dá para servir-se
do que dispõe o RICARF1, no que diz respeito a vinculação deste
Conselho, quer seja pela falta do julgamento definitivo pelo STF do
Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736), em sede de repercussão
geral.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS.
INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o,
XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Nesse sentido, destaco que o legislador fez importantes alterações na
legislação que tratava da aplicação de penalidades, sendo pacífico no
CARF a aplicabilidade do instituto da retroatividade benigna nos casos

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

que foram objeto dessas alterações legislativa, fato que não ocorreu ao
enquadramento legal atribuído ao presente processo, qual seja: § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, que se manteve inalterado no que tange a
tipificação da conduta, e sobre isso resta bem delineado o acórdão n.o
3001-001.250, publicado em 10/08/2020, do Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche cuja ementa passo a transcrever:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de
crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
Não tendo a conduta deixado de ser tipificada como infração, nem tendo a nova
redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, feita pela Lei no 13.097/2015,
lhe cominado penalidade menos severa, não há de se falar em retroatividade
benigna.
Ocorre, porém, que o §15, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 foi revogado
pela Lei n.o 13.137, de 2015, vejamos:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de
2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
Nesse sentido, não cabe a sua aplicação, ainda que a revogação tenha
ocorrido após o fato gerador, em respeito ao princípio da retroatividade
benigna. Contudo, verifico que a fundamentação se deu com base nos
dois parágrafos (15 e 17), mas a multa só foi aplicada uma única vez em
50%, conforme consta na e-fls 214.
Concluo, pela manutenção do Despacho Decisório, bem como do
lançamento do auto de infração, portanto, não cabendo ser reformada a
decisão a quo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
mantendo o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua
exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser
reapurado de acordo com o decidido em tal processo, bem como
observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724535/2013-60

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se o crédito tributário exigido e determinando-se a suspensão de
sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996, até o julgamento definitivo
do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal
processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital